Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ABATIMENTO DE DESPESAS DE IPTU/TLP. ÔNUS DA PROVA. RELATÓRIO OFICIAL DO GDF. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que em liquidação de sentença que reconheceu o direito à indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum indeferiu o abatimento das despesas de IPTU/TLP ante a não comprovação do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o relatório oficial emitido pelo Governo do Distrito Federal constitui prova idônea e suficiente para comprovar os pagamentos de IPTU/TLP, de modo a permitir o abatimento proporcional das despesas na liquidação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário de fixação da cota-parte de responsabilidade do agravado com base na natureza propter rem do tributo configura inovação recursal, porquanto não submetido ao juízo de origem, o que implica supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O relatório oficial do GDF apresentado pela parte agravante não comprova os pagamentos realizados, limitando-se a indicar os valores cobrados a título de IPTU/TLP, não tendo sido apresentados documentos hábeis à demonstração da quitação, como comprovantes bancários.
5. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo suficiente a apresentação de relatório genérico para fins de abatimento de valores na liquidação.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o acórdão transitado em julgado, que condicionou o abatimento das despesas à efetiva comprovação dos pagamentos realizados.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0717869-62.2020.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 23.03.2022, p. 13.04.2022.